Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700901-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli Apelados: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo empresário P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli (Id. 37492271) contra a sentença (Id.37492268) proferida pela 10a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 41349559). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi acostado nos autos (Id. 41349559). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo o termo da transação celebrada entre as partes (Id. 41349559) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator